Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0706105-57. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ATS. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVADO. PERÍODO AQUISITIVO. MARCO TEMPORAL. AQUISIÇÃO DO DIREITO AO ATS. HONORÁRIOS. MANTIDOS.
1.Hipótese em que se agrava da decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, quanto à tese de excesso na execução no bojo do cumprimento de sentença, relativo à sentença proferida na ação coletiva 0706105-57.
2. O período aquisitivo é o marco temporal a ser observado para se ter direito ao benefício postulado, qual seja, ao adicional por tempo de serviço, não se podendo incluir nos cálculos os meses relativos a tal período, mormente considerando o que foi estipulado no comando judicial, quanto à data inicial do pagamento em questão. 2.1. Como os limites da sentença não foram observados no momento da feitura dos cálculos pelo exequente, resta evidenciado o excesso na execução.
3. Em regra, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por se constituir no proveito econômico obtido, consoante o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. 3.1. No entanto, a remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
4. O valor a título de honorários fixados pelo magistrado já se denota módico. Assim, sua redução não deve ocorrer, devendo ser mantida a quantia estipulada, eis que atende aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, c/c o § 8o desse mesmo artigo do CPC e à realidade processual.
5. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.